Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703459-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DOS SANTOS SABINO, ELAINE DOS SANTOS SABINO AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS SABINO, ELCIO DOS SANTOS SABINO, CARLOS WASHINGTON SABINO DOS SANTOS, ROBERT DOS SANTOS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGOR DOS SANTOS SABINO E ELAINE DOS SANTOS SABINO, contra a decisão interlocutória que, em sede de ação de inventário (autos 0044047-02.201487.2019.8.07.0001), acolheu parcialmente os embargos de declaração para determinar que a inventariante atualize os valores recebidos em pelos herdeiros ELAINE e IGOR e determinou também que as partes apresentassem duas avaliações para cada um dos imóveis arrolados para partilha no inventário para que fosse apurada a média aritmética do valor de cada bem. Eis a decisão agravada: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de inventário dos bens deixados por Mary dos Santos Sabino. A decisão de ID 41585304 determinou que Elaine e Igor devem trazer os valores recebidos por doação da falecida, a fim de se verificar se houve excesso, ou seja, doação inoficiosa. Decidiu, ainda, que os valores recebidos serão computados na parte disponível Foi interposto agravo de instrumento contra essa decisão – ID 41585325 – que foi desprovido conforme acórdão de ID 41585460, págs. 2/23. O inventariante apresentou esboço de partilha, ID 41585476. Elaine e Igor impugnaram o esboço – ID 41585530 – afirmando que os valores atribuídos aos imóveis não retratam a realidade; que permanece a omissão de quinhão de uma fazenda em Minas Gerais; que os valores disponíveis devem ser retratados pelos extratos que devem ser juntados aos autos; que os valores recebidos por doação não devem integrar o espólio, pois compõem a parte disponível, que não foi ultrapassada pela doação do valor de R$ 600.000,00, e que há duplicidade no valor doado a Igor, requerendo a realização de novo esboço, nos termos da impugnação. ID 41585521 – A decisão relembrou que decisão anterior (ID 41585304) determinou que os donatários colacionassem os valores recebidos, a fim de verificar se houve excesso ou não, que foi confirmada pelo e. TJDFT, e que serão computados na parte disponível; que os bens existentes na época da abertura da sucessão sejam adicionados às quantias doadas, obtendo o monte-mor, que será dividido por 2, para aferição da legítima e da parte disponível. Se houver excesso da parte disponível, esse será descontado no pagamento dos quinhões a Elaine e Igor, caso haja bens suficientes, caso contrário, eles deverão pagar a diferença em dinheiro. Foi determinado, também, que o valor dos imóveis deve corresponder à data atual do esboço a ser apresentado, bem como os valores recebidos em doação, pelo INPC, até a data do novo esboço. No mesmo sentido, deverão ser inseridos os saldos atualizados das aplicações, também até a apresentação do novo esboço. Por fim, referida decisão determinou que eventuais créditos do espólio, objeto de discussão judicial, devem ser excluídos e que será objeto de sobrepartilha, se o caso, o quinhão sobre imóvel rural mencionado por Igor e Elaine, intimando o inventariante para apresentação de novo esboço. O inventariante apresentou novo esboço, ID 41585550. Roberto anuiu com o novo esboço oferecido, ID 41585536. Elaine e Igor ofereceram nova impugnação, repetindo os mesmos argumentos anteriores, ID 4158556. O inventariante refutou as alegações de Elaine e Igor, ID’s 41585575 e 4158558. A decisão de ID 41585569 afirmou que a atualização dos valores doados está correta e determinou que o inventariante juntasse as avaliações dos imóveis. Elaine e Igor opuseram embargos de declaração – ID 41585596 – alegando omissão, pois a decisão não apontou qual cálculo estaria correto, e contradição, pois já foi reconhecido que as doações serão computadas na parte disponível, fato ignorado pelo inventariante, repetindo que os R$ 130.000,00 estão inseridos nos R$ 300.000,00 recebidos por Igor, requerendo que os embargos sejam providos. Novo esboço foi apresentado, ID 41585593, e diversos documentos foram juntados, ID’s 41585610 e 41585598. Resposta aos embargos, ID 41585607. ID 41585612. Nova manifestação de Elaine e Igor, repetindo todas as arguições anteriores. ID 45086226. Elaine e Igor apontam algumas irregularidades da digitalização dos autos físicos. É o relatório. DECIDO. Para uma melhor compreensão dos autos, podemos dividir os herdeiros em três grupos distintos: no primeiro grupo estão Alex (inventariante), Carlos e Elcio, representados pela mesma advogada, Dra Simone S. Alves; no segundo grupo, se encontra Robert, representado pelo Dr. João Marcos; e no terceiro grupo, se encontram Elaine e Igor, representados pela Dra Renata Lelis. Os grupos, notadamente, o primeiro e o terceiro, vêm demonstrando ao longo do feito um estado de beligerância absurdo, pois divergem em quase tudo, parecendo não perceberem os prejuízos que causam a si mesmos, pois quanto mais tempo perdurar o processo, mais motivos terão para continuarem com as “brigas”, sem se olvidar da depreciação do patrimônio entre outros. Sem a cooperação das partes e dos advogados não será possível finalizar o inventário, observando-se a razoável duração do processo. Os advogados são indispensáveis à administração da Justiça, conforme preceito constitucional, e não devem fomentar o litígio. Por óbvio que devem defender os interesses de seus respectivos clientes, porém, devem auxiliá-los a chegarem, também, a outras fórmulas de solução de conflito, que não apenas o julgamento judicial, ainda mais em se tratando de sucessão, em que os bens são transmitidos automaticamente aos herdeiros, por força do Princípio da Saisine. É dever dos advogados o incentivo à conciliação, conforme exigência do Estatuto da Advocacia e Código de Ética. O que o inventário fará é regularizar essa transmissão, entregando o quinhão que caberá a cada um. As partes estão discutindo e rediscutindo questões decididas, o que não será mais permitido, sob pena de condenação por litigância de má-fé. As decisões de ID’s 41585304 e 41585521 estão preclusas, não se olvidando que a primeira foi, inclusive, confirmada pelo acórdão de ID 41585460, págs. 2/23. Já foi determinado e não cabe mais discussão!! Elaine e Igor devem trazer os valores doados à colação, pois são necessários para se chegar ao cálculo da legítima. Tais valores, conforme também já foi decidido, serão computados na parte disponível, mas é necessária a colação para o cálculo. É incontroverso que Elaine e Igor receberam R$ 300.000,00 por doação da falecida, conforme constam das escrituras públicas de ID 41585185, págs. 1 e 2 (fls. 213/214, 220/221, 456/460 e 719/720, dos antigos autos físicos). As escrituras foram lavradas em tempo bem posterior à data das efetivas doações. A página 1 do ID retrocitado comprova que a doação à Elaine ocorreu no ano de 2005, todavia não aponta a data correta, com dia e mês. Com efeito, não sendo possível identificar a data exata, será utilizado para efeito de cálculo, o último dia do mês de dezembro de 2005, como termo inicial. Pelo mesmo fundamento – ausência de data certa – serão considerados os últimos dias do mês de dezembro de 2008 e 2009 para as doações recebidas por Igor, uma vez que na página 2 do ID acima mencionado, a doadora narrou que estes foram os anos em que ocorreram as liberalidades. Como o valor é o mesmo, ou seja, R$ 300.000,00, deverá ser considerado que foi doado o valor de R$ 150.000,00 em cada ano. Esses serão os termos de início para o cômputo da correção monetária. A decisão de ID 41585521 determinou que a correção se daria pelo INPC, até a data de apresentação do novo esboço, concedendo naquela data o prazo de 20 dias que, conforme certidão de publicação de ID 41585517, págs. 1 e 2, findou-se em 20.11.18. Portanto, este será o termo final para a devida atualização, na forma da decisão já preclusa. Vale lembrar que não há que se falar em juros, pois não se trata de inadimplência dos donatários, e também porque não foram fixados, conforme já mencionado. De lá para cá o que há é discussão sobre o acerto dos valores, que não tem o condão de alterar o termo fixado. Outro ponto que necessita de aclaramento é a discussão sobre a doação de R$ 130.000,00, que o primeiro grupo, outrora mencionado, insiste em dizer que sobeja os R$ 300.000,00 recebidos por Igor, sendo que o terceiro grupo contesta, afirmando que já estão inseridos nos R$ 300.000,00. Não há comprovação nos autos que esses R$ 130.000,00 teriam sido recebidos por Igor, além dos R$ 300.000,00 que constam da escritura pública mencionada, não passando até então de mera alegação do inventariante e outros, de forma que não poderão ser considerados para quaisquer efeitos. Caso, no bojo do inventário, o inventariante comprove, efetivamente, o recebimento dessa quantia por Igor, além dos R$ 300.000,00 incontroversos, deverá ser inserida para efeito de cálculo da legítima. Também conforme a decisão mencionada, os valores doados e calculados na forma acima serão adicionados aos bens existentes na época da abertura da sucessão, obtendo o monte-mor, que será dividido por 2, para aferição da legítima e da parte disponível. Havendo excesso da parte disponível, esse será descontado no pagamento dos quinhões a Elaine e Igor, caso haja bens suficientes, caso contrário, eles deverão pagar a diferença em dinheiro. Relembro: isso é questão preclusa, não cabe discussão!! Foi determinado, ainda, que o valor dos imóveis devia corresponder à data atual do esboço. O inventariante não trouxe avaliações dos imóveis arrolados, à exceção do situado em Belo Horizonte, conforme ID 41585610, pág. 1. Os demais documentos são inservíveis para este fim, págs. 2/14. Assim, deverão as partes trazer ao menos duas avaliações de cada um dos imóveis, elaboradas por corretor ou imobiliária idônea, com inscrição no órgão competente, donde serão extraídas as médias para cada um. Não será admitida, em hipótese alguma, impugnação sem a apresentação de avaliação por parte do impugnante. Quanto aos saldos em conta e aplicações pertencentes à inventariada, por ser de fácil verificação, pois basta a juntada dos extratos, deverá o inventariante juntá-los aos autos, comprovando os valores existentes atualmente, a fim de permitir o cálculo do monte mor, na forma da decisão preclusa de ID 41585521. Por fim, conforme já também determinado, eventuais créditos do espólio, objeto de discussão judicial, ficam excluídos, e que será objeto de sobrepartilha, se o caso, eventual quinhão sobre imóvel rural mencionado por Igor e Elaine, que não comprovaram suas alegações. Dessa forma, espera-se com essa decisão que as questões pendentes tenham sido resolvidas e que as partes não imponham mais empecilhos à finalização deste inventário. Por consequência, acolho em parte os embargos de declaração de ID 41585596 para determinar que o inventariante atualize os valores recebidos em doação por Elaine e Igor, no prazo de 20 dias, da seguinte forma: Elaine: R$ 300.000,00 deverão ser atualizados de 31.12.2005 até 20.11.18, pelo INPC (poderá ser utilizada a tabela do próprio TJDFT); Igor: R$ 150.000,00 deverão ser atualizados de 31.12.2008 até 20.11.18, e R$ 150.000,00 de 31.12.2009 até 20.11.18 (poderá ser utilizada a tabela do próprio TJDFT). Apresentem as partes duas avaliações de cada imóvel arrolado, no mesmo prazo de 20 dias, para que seja extraída a média que servirá para atribuir valor a cada um. Em caso de inércia, serão aproveitados os valores já atribuídos pelo inventariante no último esboço fornecido. Deverá, ainda, o inventariante, no mesmo prazo, juntar os extratos de todas as contas e aplicações financeiras, apontando de forma objetiva os saldos existentes atualmente. Em caso de descumprimento injustificado dessa decisão, o inventariante será removido. Atualizados os valores das doações, fixados os valores dos imóveis, comprovados os saldos existentes, será calculado o total do monte mor, quando então será definida a legítima e a parte disponível, a fim de verificar se Elaine e Igor deverão sofrer alguma compensação ou devolução de valores, não se olvidando que as doações serão computadas na parte disponível. Por fim, no tocante à impugnação à digitalização, de ID 45086226, certifique a Secretaria, fazendo-se as devidas retificações, se necessário. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 14240734, p.1-24), os agravantes alegam, em síntese, que a determinação do Magistrado a quo de que as partes apresentem duas avaliações dos imóveis para apuração dos valores dos bens a serem partilhados pela média aritmética dos valores indicados pela parte é equivocada, tendo em vista que o inventariante Alex dos Santos Sabino teria, no esboço da partilha, tentado manipular os valores dos bens informando valores a maior, objetivando manipular os valores dos bens a fim de que as doações ultrapassassem a legitima. Afirmam que, considerando a não indicação de valores razoáveis pelo inventariante, deve o juízo determinar a realização de avaliação por meio de oficial de justiça em conformidade com o artigo 870 do CPC ou, na impossibilidade de avaliação pelo oficial de justiça, que seja nomeado perito do juízo às custas do inventariante. Aduzem que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que haveria “imenso risco ao resultado útil do processo pela movimentação inútil da máquina pública para uma instrução possivelmente que terá que ser refeita, diante da imprecisão da técnica adotada para avaliação dos bens do espólio de média das avaliações apresentadas pelas partes desrespeitando ainda os princípios da economia processual.” Por fim, requerem: “Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, afastando-se a possibilidade dos atos processuais de avaliação serem anulados e precisarem ser refeitos; e no mérito que seja provido o presente recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada em definitivo para a avaliação dos bens por meio de oficial de justiça avaliador ou por meio de perícia técnica e não pode média aritmética das avaliações apresentadas pelas partes.” Preparo recolhido (ID 14240733 -14240731). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se mostra evidente, uma vez que não há qualquer irregularidade da determinação do juízo de que as partes apresentem duas avaliações dos imóveis objeto da partilha. Na verdade, a decisão do Magistrado que facultou às partes a avaliação dos imóveis por conta própria objetiva exatamente maior celeridade na apuração dos valores dos bens objeto da herança, assim como evitar gastos desnecessários ao espólio com contratação de peritos judiciais, o que beneficia todos os herdeiros, inclusive os agravantes. Do mesmo modo, não se verifica qualquer irregularidade na apuração dos valores dos imóveis pela média aritmética das avaliações apresentadas pelos herdeiros, tendo em vista que todos as apresentarão, inclusive os agravantes, de modo que eventuais equívocos quanto aos valores apresentados por algum dos herdeiros serão mitigados pela média aritmética dos valores. Além disso, constatada divergência entre valores apresentados pelos herdeiros, certamente o Magistrado nomeará um avaliador para avaliar os bens e apresentar laudo com os valores dos imóveis nos termos do art. 664, §1o do CPC. Contudo, essa avaliação tem custo elevado, ainda mais considerando que existem imóveis a serem partilhados em Brasília, Belo Horizonte-MG e Vila Velha-ES, custo atribuível ao espólio. Talvez por isso o Magistrado a quo tenha optado por oportunizar às partes realizarem a avaliação dos imóveis por conta própria, solução mais benéfica aos herdeiros. Com relação ao pedido de avaliação dos bens por oficial de justiça prevista no artigo 870 do CPC, tal artigo não se aplica ao caso dos autos. O referido artigo dispõe: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. Inicialmente, destaco que o artigo supracitado está inserido no Capítulo IV – Da execução do por Quantia Certa do Título II do Código de Processo Civil, que trata especificamente das espécies de execuções admitidas. O referido artigo tem aplicação restrita aos casos de avaliação para apurar o valor econômico de bens objetos de penhora por determinação judicial para serem, eventualmente, alienados para satisfação de créditos buscados em processo de execução ou em cumprimento de sentença. O Oficial de Justiça não pode e não deve ser chamado indistintamente para avaliar bens objeto de litígios, porquanto essa não é sua função precípua, o que se admite somente nas hipóteses prevista em Lei ou quando determinado pelo Magistrado para análise de casos específico, o que não é o caso. Até porque, como já dito, os imóveis sequer estão todos localizados em Brasília. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora